Tribunal: TJMT
Processo: 1026777-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026777-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (ADVOGADO), ROMILDO DE OLIVEIRA - CPF: 775.430.761-87 (PACIENTE), Dra. Djéssica Giseli Küntzer (IMPETRADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMEIRE LOPES GONÇALVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos IV e VI, e § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa argumenta constrangimento ilegal, alegando excesso de prazo na formação da culpa e insuficiência de provas para a manutenção das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve excesso de prazo na formação da culpa do paciente, considerando o tempo de prisão preventiva; e (ii) se a manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta e pela necessidade de garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia do réu supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento consolidado pela Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A fase de preparação para o julgamento no Tribunal do Júri, com seus procedimentos específicos e prazos, justifica a continuidade da prisão preventiva sem caracterizar excesso.

5. A gravidade concreta da conduta do paciente e o modo de execução do crime sustentam a necessidade de manter a prisão preventiva para assegurar a ordem pública.

6. Predicados pessoais favoráveis não são, por si só, suficientes para revogar a prisão preventiva quando a custódia se mostra necessária e proporcional à gravidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia do réu no procedimento do Tribunal do Júri supera a alegação de excesso de prazo na instrução; 2. A gravidade concreta da conduta justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; art. 429; Súmula 21 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1021323-27.2024.8.11.0000, Rel. Juiz Convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado
em
favor de
em favor de

Romildo de Oliveira
,
contra ato do Juízo
da

3
a Vara
da Comarca de Pontes e Lacerda
– MT
, que, nos autos
no
1006563-68-2023-811-0013
, decretou sua prisão preventiva, em razão d
a prática, em tese, do delito
tipificado no
art. 121, § 2o, incisos IV e VI, e § 2o-A, inciso I, c/c artigo

14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida
que
os requisitos da prisão preventiva não estariam presentes, bem como porque
haveria excesso de prazo para formação da culpa
, estando o paciente preso preventivamente por mais de 10 meses
.

Também alega que
as provas seriam frágeis, especialmente com relação às qualificadoras.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.
243345150
.

As
informações
do juízo estão inseridas no
id.

247241192

Em parecer de id.

251860180
, a Procuradoria de Justiça manifestou pela denegação da ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 2
1
.
11
.202
3
, acusado de supostamente
praticar o crime tipificado no
art. 121, § 2o, incisos IV e VI, e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

A prisão preventiva fundou-se em elementos de informações denotadores da materialidade e autoria delitiva, justificando o
periculum
libertatis
na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta
, bem como para garantir a aplicação da lei penal
.

Conforme informado pelo juízo de origem, no dia 11/07/2024, o paciente foi pronunciado pelo crime
previsto no
art. 121, § 2o, incisos IV e VI, e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, oportunidade em que foi mantida a segregação cautelar.

Assim, com a pronúncia do paciente,
tenho por
inviável a discussão acerca
de eventual excesso de prazo ocorrido antes da sentença que pronunciou o paciente, posto que tal ato decisório encerra
o juízo da formação da culpa,
iniciando-se o

“judicium
causae
”
, segunda fase do procedimento do júri
.

A propósito,
consoante súmula 21 do
Superior Tribunal de Justiça,
“
p
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da

prisão por excesso de prazo na instrução
”
.

Quanto ao tempo remanescente para se findar
tod
o procedimento
do Tribunal do Júri
, gerado após a sentença de pronúncia, também não vejo qualquer excesso de prazo, por
quanto se mostrar razoável para o caso.

Há que se lembrar que
a segunda fase do Tribunal do Júri envolve diversos atos, começando com a manifestação das partes
,
indicando as
provas que serão produzidas em plenário, seguindo
-se o relatório do processo pelo Juiz-Presidente e inserção do processo em pauta de julgamento
, que, em regra, observa um calendário predefinido.

Ademais, segundo inteligência do artigo 429 do CPP, há um
a
ordem de julgamento, tendo preferência os acusados presos e, dentre estes, o que estiver
há
mais tempo na prisão.

Portanto, todos esses fatores devem ser sopesados
para aferir se há ou não excesso de prazo no caso concreto.

Na hipótese trazida pelo impetrante, vê-se que o paciente encontra-se aguardando julga
mento
em plenário por
aproximadamente 04 meses, período razoável considerando toda a dinâmica da segunda fase do Tribunal do Júri.

Posto isto, tenho que a
fase de preparação para o julgamento
em Plenário Popular
, com seus procedimentos específicos e prazos, justifica a continuidade da prisão preventiva
sem
, contudo,
caracterizar excesso.

Para além da alegação de excesso de prazo, no que toca
aos predicados pessoais, é cediço não ser fator suficiente, por si só, para acarretar a revogação da prisão preventiva, mormente quando se mostra necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, revelada pelo modo de execução do crime
, exatamente conforme ocorre no presente caso
.

Deveras, a
gravidade concreta da conduta do paciente e o modo de execução do crime
,
sustentam a necessidade de manter a prisão preventiva para assegurar a ordem pública.

No caso, o paciente, supostamente, teria tentado ceifar a vida de sua companheira,
d
es
ferindo

dois golpes de faca em seu abdômen, de forma imprevista e sem motivo aparente, já que, no dia dos fatos, não houve qualquer discussão entre o casal e eles estavam bebendo juntos, conforme declarou a ofendida em audiência de instrução e julgamento.

Por oportuno, colaciono o trecho das declarações da vítima, transcritas na sentença de pronúncia,
in
verbis
:

“[...]
Quanto aos indícios de autoria, após cotejo dos elementos probatórios constantes nos autos, tem-se que também se encontram presentes e recaem sobre o acusado ROMILDO DE OLIVEIRA, consoante passo a expor. Precipuamente, tornemos ao relato das testemunhas e interrogatório do réu, colhidos em audiência de instrução e julgamento e em sede policial: Rosimeire Lopes Gonçalves, vítima, quando ouvida em audiência de instrução e julgamento, relatou, em síntese: até hoje não compreende o que aconteceu no dia da ocorrência; A vítima e o réu não tiveram nenhum entrevero anterior; ROMILDO estava bebendo e chamou a ofendida; Foi já com uma lata de cerveja na mão, sendo que antes estava fazendo um pudim; Quando chegou próximo de ROMILDO, ele lhe esfaqueou; Colocou a mão na barriga e questionou ROMILDO sobre o porquê de ter feito isso, mas o réu não respondeu; Entrou na casa, desligou o liquidificador e pediu ajuda aos vizinhos; Havia um sobrinho de ROMILDO, bem como um outro casal que se encontrava presente; ROMILDO quis esfaquear até mesmo o próprio sobrinho, quando foi questionado acerca da facada; Neste momento, ROMILDO fez um gesto com a faca direcionada ao sobrinho, que então se distanciou; Foram dois golpes de faca; A vítima foi atingida de surpresa; Os golpes atingiram a vítima na região do seu umbigo; A ofendida foi encaminhada para tratamento médico através de uma UTI aérea; Ficou 13 (treze) dias na UTI; Se passaram 7 (sete) meses, mas a ofendida segue com muitas marcas em seu corpo; Passou também 5 (cinco) dias na enfermaria; De lá, foi para
Rondônia, na casa de sua mãe e de sua filha; Quando melhorou, retornou para Pontes e Lacerda/MT, tendo em vista que está cursando o último ano de enfermagem; Cogitou suicídio, mas dissuadiu-se da ideia, haja vista que é filha única de sua mãe, e tem uma filha; Segue residindo na mesma residência em que ocorreu o fato

[...]”

Sabe-se que
a gravidade da conduta, evidenciada pela forma de execução do crime e o perigo por ele causado, é fator mais do que suficiente para decretar a prisão preventiva, com o escopo de resguardar a ordem pública e garantir a paz social.

A propósito, o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sobretudo esta Câmara Criminal, entende ser a gravidade concreta da conduta fundamento legítimo para se decretar a custódia cautelar
, especialmente quando revelada pelo modo de execução do crime.

Nesse sentido:

“[...]
Não
há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pelagravidadeconcretada conduta e do seumodusoperandi.
[...]”
.

(N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Por fim, quanto às quest
ões
afetas ao mérito da ação penal, aventadas pelo impetrante, deixo de apreciá-las, por ser defeso a est
a Corte
de Justiça
imiscuir-se
em tais matérias, sob pena de supressão de instância e usurpação da competência do Tribunal do Júri, constitucionalmente estabelecida.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
vindicada, a fim de manter a prisão preventiva do paciente
Romildo de Oliveira
, já qualificado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024